Tribunal: TJDFT
Processo: 0754063-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIDO O PEDIDO LIMINAR PARA DETERMINAR AOS RÉUS DESOCUPAR O IMÓVEL OBJETO DO PEDIDO POSSESSÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório indica que, até o falecimento do proprietário (1/4/2024), este exercia a posse indireta sobre o bem imóvel em questão e os agravantes, a posse direta. E o possuidor indireto pode perfeitamente invocar a proteção possessória contra terceiros quando sofrer turbação ou esbulho na sua posse.
2. O esbulho e sua data também restaram demonstrados, porquanto, com o falecimento do proprietário e a notificação de desocupação apresentada pelo inventariante (19/4/2024), a permanência dos réus/agravantes, após o prazo de 30 (trinta) dias conferido pelo proprietário para desocupação, configura esbulho já que os ocupantes não provaram relação jurídica válida com o bem (negam a existência de contrato de locação e não provaram ter adquirido a propriedade do imóvel, como alegam).
3. Assim, comprovados os requisitos para tutela possessória, correta a decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.